Tribunal: STJ
Processo: 0018577-82.2005.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864421 - ES(2025/0062188-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS GRATZ
ADVOGADO
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO -
ES016203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA
ADVOGADO
: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES030459
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PECULATO. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELO STF NO RE N.

TEMA
N.

RELATÓRIOS
SOLICITADOS
1.055.941/SP.
990/RG.
DIRETAMENTE
À
DELEGACIA
DA
RECEITA
FEDERAL
SEM
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. ELEMENTOS DO PRÓPRIO TIPO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.
em âmbito de repercussão geral, fixou as seguintes teses:
1.055.941/SP,
"1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência
financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita
Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os
órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização
judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em
procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle
jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item
anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com
garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de
instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."
2. "A suspensão determinada pelo Relator, nos autos do RE 1.537.165/SP,
não abrange as decisões que reconheceram a validade de RIF ́s
produzidos pelo COAF, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo
" (AgRg na APn n.
relatora Ministra Nancy
às investigações
1.076/DF,
Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN de
grifei.).
3/9/2025,
9/9/2025,
3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por se
tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a
dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária,
apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante
Documento eletrônico VDA55135217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d37cc247-597d-4278-99fc-1f3374b74856

ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo
fático-probatório dos autos.
4. No caso, a instância ordinária sopesou as vetoriais atinentes à
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime com
fundamentos idôneos, não havendo que se falar em utilização de elementos
do próprio tipo penal para majorar negativamente tais circunstâncias
judiciais. Não há, portanto, motivo para o seu decote.
5. Em relação à tese de competência da justiça eleitoral, verifica-se que a
alegação de ofensa aos arts. 35, inciso II, do Código Eleitoral; e 78, inciso
IV, do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 3.830) não foi devidamente
debatida pelo Tribunal de origem, malgrado a insurgência via aclaratórios, o
que impede o Superior Tribunal de Justiça de examinar o tema, porquanto
não foi objeto de enfrentamento de forma específica pela Corte de origem,
carecendo, portanto, do devido prequestionamento.
6. Sendo assim, aplicável ao caso o disposto no enunciado 211 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é "inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
7. Ademais, entende "esta Corte que o prequestionamento ficto é possível
até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o
recorrente apontado violação ao
do CPP (dispositivo do CPP
art. 619
correspondente ao
do CPC), a fim de permitir que o órgão
art. 1.022
julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado,
passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância
" (AgRg no
inferior, se necessário, consoante preleciona o
do CPC
art. 1.025
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.669.113/MG,
em
DJe
.
19/4/2018,
11/5/2018)
8. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55135217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: d37cc247-597d-4278-99fc-1f3374b74856

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864421 - ES(2025/0062188-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS GRATZ
ADVOGADO
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO -
ES016203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA
ADVOGADO
: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES030459
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PECULATO. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELO STF NO RE N.

TEMA
N.

RELATÓRIOS
SOLICITADOS
1.055.941/SP.
990/RG.
DIRETAMENTE
À
DELEGACIA
DA
RECEITA
FEDERAL
SEM
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. ELEMENTOS DO PRÓPRIO TIPO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.
em âmbito de repercussão geral, fixou as seguintes teses:
1.055.941/SP,
"1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência
financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita
Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os
órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização
judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em
procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle
jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item
anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com
garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de
instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."
2. "A suspensão determinada pelo Relator, nos autos do RE 1.537.165/SP,
não abrange as decisões que reconheceram a validade de RIF ́s
produzidos pelo COAF, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo
" (AgRg na APn n.
relatora Ministra Nancy
às investigações
1.076/DF,
Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN de
grifei.).
3/9/2025,
9/9/2025,
3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por se
tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a
dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária,
apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo
fático-probatório dos autos.
4. No caso, a instância ordinária sopesou as vetoriais atinentes à
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime com
fundamentos idôneos, não havendo que se falar em utilização de elementos
do próprio tipo penal para majorar negativamente tais circunstâncias
judiciais. Não há, portanto, motivo para o seu decote.
5. Em relação à tese de competência da justiça eleitoral, verifica-se que a
alegação de ofensa aos arts. 35, inciso II, do Código Eleitoral; e 78, inciso
IV, do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 3.830) não foi devidamente
debatida pelo Tribunal de origem, malgrado a insurgência via aclaratórios, o
que impede o Superior Tribunal de Justiça de examinar o tema, porquanto
não foi objeto de enfrentamento de forma específica pela Corte de origem,
carecendo, portanto, do devido prequestionamento.
6. Sendo assim, aplicável ao caso o disposto no enunciado 211 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é "inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
7. Ademais, entende "esta Corte que o prequestionamento ficto é possível
até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o
recorrente apontado violação ao
do CPP (dispositivo do CPP
art. 619
correspondente ao
do CPC), a fim de permitir que o órgão
art. 1.022
julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado,
passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância
" (AgRg no
inferior, se necessário, consoante preleciona o
do CPC
art. 1.025
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.669.113/MG,
em
DJe
.
19/4/2018,
11/5/2018)
8. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE CARLOS GRATZ contra
decisão, por mim proferida, na qual neguei provimento ao recurso especial, na parte
conhecida.
Aproveitei o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls.
):
4.022/4.025
Trata-se de Agravo em Recurso Especial (e-STJ fls.
), interposto
3.936/3.941
por JOSÉ CARLOS GRATZ, contra a Decisão da lavra do Desembargador
Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (e-STJ fls.
), que não admitiu o Recurso Especial defensivo (e-STJ fls.
3.917/3.920
), interposto pelo ora Agravante, por sua vez, em face do
3.822/3.843
Acórdão (e-STJ fls.
), proferido pela 1a Câmara Criminal do
3.696/3.697
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que por maioria, deu parcial
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do
Espírito Santo, no bojo da Apelação Criminal no 0018577.82.2005.8.08.0024
(024050185776). Eis a ementa do Julgado:
EMENTA: EMENTA: E APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. ESQUEMA DE
DESVIO DE SUBVENÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA QUEBRA DOS
SIGILOS
FISCAL
E
BANCÁRIO.
POSSIBILIDADE
DE
COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS ENTRE A RECEITA
FEDERAL O MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE E DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
ACERCA DA DELAÇÃO PREMIADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME
PREVISTO NO

§2°, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 312 C/C ART. 327,
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO
DO CP DE MOTIVOS,
ART. 59
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO DA
PENA-BASE. APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E APELOS
DEFENSIVOS DESPROVIDOS.
1. É admissível a quebra dos sigilos fiscal e bancário pela Receita Federal,
em procedimento administrativo fiscal, e o compartilhamento dessas
informações com o Ministério Público, sem que haja necessidade de
autorização judicial. Precedentes do STF. Repercussão geral. Tema 990.
2. A denúncia atende todos os requisitos previstos no
do Código de
art. 41
Processo Penal, individualizando a conduta dos apelantes e demonstrando a
participação individualizada e pormenorizada deles na prática do delito
imputado, possibilitando o conhecimento de todos os termos da acusação e o
exercício regular do direito de defesa.
3. A alegação de suspeição do magistrado se encontra fulminada pela
preclusão, por não ter sido deduzida em tempo oportuno. Outrossim, o
magistrado citado como suspeito saiu da condução do processo antes do
encerramento da instrução, havendo a defesa ventilado o tema apenas em
sede de apelação, após a condenação.
4. No que diz respeito à alegação de incompetência do magistrado que
recebeu a exordial acusatória, destaca se que todas as substituições foram
feitas de acordo com a legislação vigente, havendo observância aos
princípios da identidade física do Juiz e do Juiz natural, previstos no artigo
399, § 2°, do Código de Processo Penal.
5. Comprovados a autoria e a materialidade do crime previsto no

art. 312, c/c
§2°, na forma do
todos do Código Penal, pois há provas nos
art. 327,
art. 71,
autos que comprovam a existência de um sofisticado esquema de desvio de
verbas públicas da Assembleia Legislativa, cuja destinação fictícia seria para
promover eventos de associações beneficentes e órgãos públicos, mas a
destinação real foi o pagamento por serviços de campanha eleitoral. 6. Não
cabe redução da pena decorrente de delação premiada quando não ocorreu
procedimento específico realizado junto ao Ministério Público para aplicação
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

do benefício. Além disso, o recorrente se retratou de sua confissão feita na
fase inquisitiva quando interrogado judicialmente, o que também veda a
redução de pena pretendida.
7. A causa de aumento de pena prevista no § 2o do
do Código Penal
art. 327
se aplica a todas as espécies de servidores públicos, inclusive aos agentes
políticos detentores de mandato eletivo. Precedentes do STF.
8. É cabível a redução da pena decorrente da aplicação da atenuante da
confissão espontânea ainda que o réu tenha se retratado de sua confissão
quando interrogado em juízo e a confissão extrajudicial sido utilizado como
prova para condenação.
9. Viabilidade de majoração da pena-base diante da existência nos autos de
elementos hábeis a motivar a negativação das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal de motivos, circunstâncias e consequências do
crime.
10. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso ministerial, e
desprovidos os recursos defensivos.
Irresignado, o ora Recorrente opôs Embargos de Declaração (e-STJ fls.
), tendo o Tribunal de origem rejeitado os aclaratórios, cujo
3.762/3.776
Acórdão portou a seguinte ementa (e-STJ fls.
):
3.806/3.807
EMENTA: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. FINS
PREQUESTIONADORES.
DESNECESSIDADE
QUANDO
FORAM
ACÓRDÃO AS MATÉRIAS EXPRESSAMENTE EMBARGADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis tão somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade,
bem como quando há erro material a ser sanado.
2. Da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que
houve a devida manifestação, com a clareza necessária, à luz da
jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento
dos recursos defensivos e ao parcial provimento do recurso ministerial.
3. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo
de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para
o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o
julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. No caso, a
decisão recorrida apreciou com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de
forma devida e suficiente, a queastio juris posta em discussão, não podendo,
portanto, a via recursal dos embargos de declaração conduzir, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à
renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
acórdão não se ressente de nenhuma omissão.
4. Quanto à intenção de prequestionamento, é assente, na trilha dos
entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 211)
e do Supremo Tribunal Federal (Súmula n° 356), a desnecessidade dos
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

embargos declaratórios com efeitos prequestionadores quando as matérias
debatidas já foram discutidas no acórdão embargada, sendo, nesse
diapasão, possível ajuizar os eventuais.
recursos especial
extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos
e/ou
declaratórios.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.
O Recurso Especial (e-STJ fls.
) foi inadmitido tendo em vista a
3.822/3.843
ausência de interposição de Embargos Infringentes, aplicando-se o
Enunciado da Súmula 207 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
).
3.917/3.920
A parte Agravante limita-se a reiterar os fundamentos do Recurso Especial
que restou inadmitido (e-STJ fls.
), aduzindo violação aos artigos
3.928/3.935
78, inciso IV, e 157, §1°, do Código de Processo Penal, artigo 1.025, do
Código de Processo Civil, artigo 35, inciso II, do Código Eleitoral, artigos 93,
inciso IX, e 109, da Constituição Federal, artigos 59 e 68, do Código Penal
(e-STJ
).
fls.3.935/3.941
Sustenta que “o DESACORDO PARCIAL, restrito à DOSIMETRIA DA PENA,
FOI EM FAVOR DO RÉU, e não em DESFAVOR DO RÉU, conforme se vê
nos votos de folhas 3068 a 3072, Isso porque, a matéria restrita, descrita no
VOTO DA RELATORA, foi considerada Bis In Idem na dosimetria da PENA,
conforme VOTOS DIVERGENTES.”(e-STJ fls. 3.937).
Assevera, por conseguinte, que “A MATÉRIA RESTITA DA DIVERGÊNCIA
FOI FAVORÁVEL AO RÉU EM 2 x 1 (dois a um), RAZÃO PELA QUAL A
INCIDÊNCIA DA SUM 207 do STJ não se aplica ao CASO, POSTO QUE
NÃO É CABÍVEL EMBARGOS INFRINGENTES, ONDE O DESACORDO
PARCIAL, restrito à DOSIMETRIA DA PENA, FOI EM FAVOR DO RÉU;
Documento recebido eletronicamente da origem sob pena de ferimento ao
P. U. do CPP.” (e-STJ fls. 3.938).
art. 609,
Requer, ao final (e-STJ fls.
):
3.939/3.941
1 - Ante tudo que fora exposto NO TÓPICO III (DA NULIDADE ABSOLUTA -
DA ILEGALIDADE DO USO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS, QUEBRAS
IRREGULARES DE SIGILOS PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE VITÓRIA; E CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS ), Veja Excelência que o
TJES fere_aos artigos 1.025 do CPC
ao
do CPP e seus
c/c
art. 157
Parágrafos ao (i) afastar a incidência do julgado pelo STJ no RHC 41.931/ES,
Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado
em
DJe
que reconheceu que as quebras de sigilos
05/02/2015,
20/02/2015
bancários realizados pela RECEITA FEDERAL SÃO ILÍCITAS, (ii) e se
apegou no julgado do STF no RE 601314, onde prevaleceu o entendimento
de que a norma discutida (acesso da receita federal a dados sigilosos sem
autorização Judicial) não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros; (iii) e conclui que entende ser possível a
utilização de dados obtidos pela Receita Federal para fins de instrução penal
JÁ TIDO COMO ILÍCITOS!
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

2 - Razões pelas quais, nesse tema, observa-se a admissibilidade e
procedência do presente Recurso Especial, com o fulcro no artigo 105, inciso
III, alínea "a” da Constituição Federal, para que ao final reforme o
entendimento do TJES e declare o ferimento as normas federais
e
art. 157
Parágrafos do CPP, combinado com ferimento artigo 1.025 do CPC (pré-
questionamento ficto), ANULANDO A SENTENÇA DE PISO E ACORDÃO
pelo uso do Procedimento Administrativo n.°
82 DA
11543.03787/2004-
RECEITA FEDERAL, prova já tida como ilícita pelo STJ RHC
Rei.
41.931/ES,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em
DJe
e declare inidôneo o uso de tais provas para
05/02/2015,
20/02/2015,
condenar.
3- Ante o exposto no TÓPICO IV, tendo em vista a decisão afirma que o
MOTIVO DO CRIME foi pagamento de campanha eleitoral, e o TJES não
reconheceu a incompetência da JUSTIÇA COMUM, há negativa de vigência
aos
do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de
art. 35, inciso II,
Processo Penal
artigos 1.025 do CPC, além do
da
Razões
c/c
art. 109
CF/88,
pelas quais observa-se a admissibilidade e procedência do presente Recurso
Especial, com o fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição
Federal, para que ao final reforme o entendimento do TJES, e remetam os
autos para a JUSTIÇA ELEITORAL, tendo em vista sua competência
absoluta.
3 - Ante tudo que fora exposto no TÓPICO (V. DAS EXASPERAÇÕES
IRREGULARES DAS PENAS IMPOSTAS PRIMEIRA FASE DO CRITÉRIO
TRIFÁSICO - DO reformado in pejus. Ferimento ao
do CP.
Art. 59
Fundamentação inidônea para exasperar), o acórdão combatido, como
apontado acima, fere a norma federal do artigo (i)Art. 59 do CPS; (ii) fere
diretamente Pacto de San Jose da Costa Rica em seu
- onde está
art. 8.4
localizado o princípio do non bis in idem (em execução por força do Decreto
);
(ii)
fere
o
artigo
59

artigo
68
do
CP
678/1992
c/c
DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DA PENA NA PRIMEIRA FASE
DO CRITÉRIO TRIFÁSICO; (v) excluas a circunstâncias inidôneas acima
fundamental; (vi) fere a norma federal no Artigo 327, §2° do CP; e fere a
norma federal do
do CP. CONFORME TODOS OS FUNDAMENTOS
art. 71
REALIZADOS ACIMA.
Nas razões do presente agravo, repisa a defesa os mesmos argumentos
anteriormente expendidos, aduzindo, ainda, que "a prescrição para o RECORRENTE
corre pela metade e sendo a pena em concreto 3 anos (sentença), ou 8 anos no
acórdão, conforme TJES, prescreve com 4 anos ou 6 anos, considerando que à época
dos EMABARGO já tinha 70 anos e considerando o intervalo entre denúncia em
(fls. 77-78) e os embargos integrativos da sentença foram (e-STJ Fl.3334)
13/09/2005
20 de fevereiro de 2019" (e-STJ fl. 4.118).
Postula, ao final (e-STJ fls.
):
4.149/4.150
1 - Ante tudo que fora exposto NO TÓPICO III (DA NULIDADE ABSOLUTA –
DA ILEGALIDADE DO USO DE DOCUMENTOS SIGILOSOS, QUEBRAS
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

IRREGULARES DE SIGILOS PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE VITÓRIA; E CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS ), Veja Excelência que o
TJES fere aos artigos 1.025 do CPC
ao
do CPP e seus
c/c
art. 157
Parágrafos ao (i) afastar a incidência do julgado pelo STJ no RHC 41.931/ES,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
que reconheceu que as quebras de
05/02/2015,
20/02/2015
sigilos bancários realizados pela RECEITA FEDERAL SÃO ILÍCITAS, (ii) e
se apegou no julgado do STF no RE 601314, onde prevaleceu o
entendimento de que a norma discutida (acesso da receita federal a dados
sigilosos sem autorização judicial) não resulta em quebra de sigilo bancário,
mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros; (iii) e conclui que entende ser
possível a utilização de dados obtidos pela Receita Federal para fins de
instrução penal JÁ TIDO COMO ILÍCITOS!
Razões pelas quais, nesse tema, observa-se a admissibilidade e
procedência do presente Recurso Especial, com o fulcro no artigo 105,
inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, para que ao final reforme o
entendimento do TJES e declare o ferimento as normas federais
e
art. 157
Parágrafos do CPP,combinado com ferimento artigo 1.025 do CPC (pré-
questionamento ficto), ANULANDO A SENTENÇA DE PISO E ACORDÃO
pelo uso do Procedimento Administrativo n.o
DA
11543.03787/2004-82
RECEITA FEDERAL, prova já tida como ilícita pelo STJ RHC 41.931/ES,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
e declare inidôneo o uso de tais
05/02/2015,
20/02/2015,
provas para condenar.
3- Ante o exposto no TOPICO IV, tendo em vista a decisão afirma que o
MOTIVO DO CRIME foi pagamento de campanha eleitoral, e o TJES não
reconheceu a incompetência da JUSTIÇA COMUM, há negativa de vigência
aos
do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de
art. 35, inciso II,
Processo Penal
artigos 1.025 do CPC, alem do
da
c/c
art. 109
CF/88,
Razões pelas quais observa-se a admissibilidade e procedência do presente
Recurso Especial, com o fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a” da
Constituição Federal, para que ao final reforme o entendimento do TJES, e
remetam os autos para a JUSTIÇA ELEITORAL, tendo em vista sua
competência absoluta.
3 - Ante tudo que fora exposto no TÓPICO (V. DAS EXASPERAÇÕES
IRREGULARES DAS PENAS IMPOSTAS PRIMEIRA FASE DO CRITÉRIO
TRIFÁSICO – DO reformatio in pejus.
Ferimento ao
do CP. Fundamentação inidônea para exasperar), o
Art. 59
acórdão combatido, como apontado acima, fere a norma federal do artigo (i)
Art. 59 do CPS; (ii) fere diretamente Pacto de San Jose da Costa Rica em
seu
– onde está localizado o princípio do non bis in idem (em
art 8.4
execução por força do Decreto
); (iii) fere o artigo 59
artigo 68
678/1992
c/c
do CP - DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DA PENA NA
PRIMEIRA FASE DO CRITÉRIO TRIFÁSICO; (v) excluas a circunstâncias
inidôneas acima fundamentaL; (vi) fere a norma federal no Artigo 327, §2o do
CP; e fere a norma federal do
do CP. CONFORME TODOS OS
art. 71
FUNDAMENTOS REALIZADOS ACIMA.
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
Inicialmente, "tendo a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, bem
assim a tese de aplicabilidade do princípio da consunção sido veiculados somente
nesta oportunidade, não podem ser conhecidos, por configurarem indevida inovação
recursal. Mesmo quanto às questões de ordem pública, impõe-se o prequestionamento
" (AgRg no
relator
da matéria, nos termos da Súmula 282/STF
AREsp n. 1.595.171/SP,
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
).
3/8/2021,
6/8/2021.
Ademais, na linha dos precedentes desta Corte, "o fato de terem sido
opostos sucessivos embargos de declaração, sem que nenhum deles tenha alterado
as conclusões do julgado, não implica em afirmar que o julgamento da causa foi
finalizado após o aniversário do réu. No caso do réu, o acórdão foi específico em
afirmar que os aclaratórios foram rejeitados. Isso porque a orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a redução do prazo prescricional
estabelecida no
do Código Penal apenas beneficia o agente que já tenha 70
art. 115
anos de idade na data da condenação (e não na nada em que o título condenatório se
(EDcl nos EDcl nos EDcl na APn
torna imutável ou é confirmado em grau de recurso)"
n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
300/ES,
DJe de
).
6/12/2017,
19/12/2017.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. REVISÃO CRIMINAL.
PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO
DO CP.
ART. 115
TESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO
RECORRIDO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVANTE QUE NÃO POSSUÍA 70 ANOS NA DATA DA PRIMEIRA
DECISÃO CONDENATÓRIA. DATA DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MARCO
INTERRUPTIVO
DA
PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO SENTIDO DE SUBSTITUIR A
SENTENÇA COMO PONTO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO DO ART. 115
DO CP. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

1. Os argumentos relativos à pretensão de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva não são aptos a afastar os fundamentos colacionados
pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região.
2. A Corte de origem dispôs que o objeto da impugnação, ou seja, a eventual
ocorrência da prescrição, foi objeto de análise do órgão jurisdicional, embora
não tenha este Colegiado se debruçado sobre o posicionamento do STF no
trazido como argumento pelo embargante ao tempo. [...], o
HC 176473/RR,
julgado a que se reporta o embargante se refere à tema diverso, qual seja, a
fixação da tese de que o acórdão sempre interrompe a prescrição, inclusive
quando confirma a sentença condenatória de 1o. Grau, não tendo sido
enfrentado, na ocasião, a possibilidade de redução do prazo prescricional
mesmo quando o réu completa 70 anos depois da sentença e antes do
acórdão.
[...], o próprio Pretório Excelso, em manifestações recentes, tem
decidido pela inaplicabilidade da redução do prazo prescricional pela
metade, nos termos do
do Código Penal, quando o réu
art. 115
(fl. 5.361).
completa 70 anos após a prolação da sentença condenatória
3. Nos termos da decisão agravada, o entendimento manifestado pela Corte
de origem está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a redução do prazo prescricional, prevista no
do Código Penal, deve ser aplicada, tão somente, nas hipóteses de
art. 115
o réu atingir 70 (setenta) anos antes da primeira decisão condenatória,
sentença ou acórdão.
4. Não há falar em aplicação da data do acórdão confirmatório da sentença
condenatória por conta do seu reconhecimento como marco interruptivo da
prescrição.
5. [...] a redução à metade do prazo prescricional, previsto no
do CP,
art. 115
somente é aplicada ao réu que tiver mais de 70 anos na data da primeira
decisão condenatória, o que não ocorreu na hipótese (EDcl no AgRg no
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.226.961/SP,
.
13/8/2021)
6. [...], destaco que não há falar em prescrição da pretensão punitiva, tendo
em vista que o
do Código Penal prevê que:
art. 115
"São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era,
[...] na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos." No presente caso, o
agravante completou 70 anos em
de modo que na data da
13/2/2020,
sentença (
), ainda não possuía a referida idade (AgRg no
16/1/2018
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp n. 1.877.388/CE,
DJe
- grifo nosso).
19/4/2023
7. Inviável acolher o pleito de sustentação oral, pois, como se extrai do art. 7
o, § 2o-B, III, da
a inovação introduzida no EOAB pela
Lei 8.906/1994,
garantiu ao advogado o direito de sustentação no agravo
Lei 14.365/2022
interno ou regimental em sede de recurso especial, mas nada dispôs sobre o
julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial (AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.170.433/PA,
.
10/10/2022)
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

8. O § 2o-B, III, do
o da
introduzido pela
art. 7
Lei 8.906/1994,
não contemplou a possibilidade de sustentação oral no
Lei n. 14.365/2022,
julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial, vedada nos
termos do
IV, do RISTJ (AgInt no MS n.
Ministro João
art. 159,
28.692/DF,
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
.
16/12/2022)
9. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.336.744/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
22/8/2023,
25/8/2023,

EMENTA Habeas corpus. Penal. Condenação. Prescrição. Incidência do
do Código Penal. Impossibilidade. Paciente com idade inferior a 70
art. 115
(setenta) anos na data da sentença condenatória. Precedentes. Ordem
denegada. 1. Segundo a jurisprudência majoritária da Corte, a regra do
do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta)
art. 115
anos na data da sentença condenatória. 2. Entendimento jurisprudencial
proveniente da interpretação literal do
do Código Penal. 3. Ordem
art. 115
denegada.
(HC 129696, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19-04-
2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG
PUBLIC
27/5/2016
30/5/2016)

Quanto à tese de nulidade, constou do acórdão recorrido (e-STJ fls.
):
3.710/3.714
Recurso das defesas dos apelantes José Carlos Gratz e André Luiz
Nogueira.
A primeira matéria analisada é comum às defesas dos dois apelantes, e é
relativa à nulidade absoluta do processo devido ao uso supostamente ilegal
de documentos sigilosos e quebra de sigilo bancário realizado pela
Delegacia da Receita Federal localizada no Município de
que
Vitória/ES,
enviou os documentos relativos ao procedimento n° 11543.003787/2004-82
ao Ministério Público Estadual, sem que tivesse havido prévia autorização
judicial, o que no entender da defesa teria resultado na contaminação das
provas obtidas por derivação.
A pretensão defensiva não merece prosperar, principalmente tendo em vista
que o procedimento administrativo no qual se verificou a ocorrência do
desvio de verbas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo foi
iniciado pelo próprio órgão, sendo que tais documentos são públicos e se
encontram sujeitos a controle interno e externo, como aquele realizado pela
Receita Federal e pelo Ministério Público.
A Receita Federal, dentro da sua atribuição de controle fiscal também
observou inconsistências através de procedimento próprio, no qual se
verificou o desvio de mais de vinte e seis milhões de Reais da ALES, e por
conta disso produziu um relatório consolidado das operações investigadas e
compartilhou tais informações com o Ministério Público, não havendo
nenhuma vedação legal a tal procedimento, que com partilham o dever legal
de fiscalização das contas públicas.
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

A Delegacia da Receita Federal de
ao verificar movimentação
Vitória/ES,
financeira suspeita relativa à empresa “Editora Lineart Ltda”, solicitou
informações a diversas instituições financeiras (bancos), onde constatou a
existência de irregularidades, sendo a principal delas a existência de
diversos depósitos em sua conta corrente, cujos recursos eram de origem da
conta n° 005.842.109, de titularidade da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo, no Banco Banestes, agência 104.
Ao intimar a Assembleia Legislativa para comprovar os pagamentos bem
como apresentaras notas fiscais relativas aos serviços prestados se verificou
que a soma do valor efetivamente pago ainda era vinte vezes maior do que o
comprovado por serviços prestados.
O desenho dos esquemas das associações somente começou a poder ser
feito quando a Assembleia Legislativa, atendendo a nova determinação da
Receita Federal, encaminhou 274 (duzentos e setenta e quatro) caixas de
documentos com arquivos de comprovantes de pagamentos e cópias de
cheques microfilmados, onde pôde ser observado que diversas entidades
passaram a formular requerimentos de ajuda financeira junto a Assembleia
Legislativa, sendo que no atendimento destes a Assembleia emitia cheques
para pagamentos, cujos recursos seriam posteriormente desviados e
depositados em contas de terceiros, ou sacados por pessoa sem relação
com a entidade requerente, em clara situação de desvio de recursos
públicos.
Feita a breve contextualização fática, entendo que o compartilhamento de
informações entre instituições públicas que possuem como atribuição a
atividade de fiscalização do emprego de verbas públicas, estando entre eles
tanto a Assembleia Legislativa (que entre suas funções precípuas
estabelecidas na Constituição, estão a de legislar e de fiscalizar atos do
Poder Executivo) a Receita Federal e o Ministério público Estadual, além de
lícito, é recomendável para o bom funcionamento das instituições, visando
assim impedir a malversação de recursos públicos.
A possibilidade de quebra de sigilo bancário pela Receita Federal sem a
necessidade de intervenção do Poder Judiciário e o compartilhamento de
informações entre o Ministério Público e os órgãos de controle fiscais já
foram apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal, que se manifestou neste
sentido em sede de Repercussão Geral, conforme os julgamentos dos RE n°
e RE n°
Transcrevo as ementas:
601.314/SP
1.055.941/SP.
[...]
Portanto, aplicando o entendimento do Pretório Excelso ao fato descrito na
denúncia, não há como adotar o entendimento pretendido pela defesa, já
que é considerado constitucional o compartilhamento de informações fiscais,
tributárias e bancárias entre os órgãos de controle do Estado, ainda que sem
determinação judicial prévia.

Da análise do excerto acima transcrito, tenho que o entendimento do
Tribunal de origem não merece reparos.
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

Com efeito, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral,
o Supremo Tribunal Federal decidiu que "é constitucional o compartilhamento dos
relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório
da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os
órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial,
devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente
que esse compartilhamento
instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional",
"deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo,
certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e
(RE n. 1055941, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal
correção de eventuais desvios"
Pleno, julgado em
Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-243
4/12/2019,
divulg.
public.
republicação: DJe-052 divulg.
public.
5/10/2020,
6/10/2020,
17/3/2021
.
18/3/2021)
A Corte Especial do STJ também assentou o referido entendimento, ao
consignar que "foram excluídas da abrangência da suspensão as decisões que
reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades
investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações;
ao contrário, foram alcançadas pela suspensão as decisões que determinaram a
anulação de RIFs ou de procedimentos fiscalizatórios e o subsequente
(APn n.
relator Ministro
desentranhamento de cadernos investigatórios"
869/DF,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJEN de 1o/
).
19/11/2025,
12/2025.
Dessarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal está pacificada no mesmo sentido do posicionamento exarado pela
Corte de origem, consoante demonstram os seguintes julgados:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
PENAL.
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. SUSPENSÃO DO
TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO.
I. Hipótese recursal
1. Agravo regimental interposto por acusado contra decisão que indeferiu o
pedido de suspensão do andamento do processo, sob o fundamento de que
a questão em torno da validade das provas produzidas, a partir da
disseminação dos Relatórios de Inteligência Financeira pelo COAF, foi
expressamente analisada pela Corte Especial do STJ quando do
recebimento da denúncia.
II. Questão em discussão
2. O acusado alega que há divergências quanto à amplitude do Tema 990 do
STF, que podem impactar no julgamento, e que seria necessário aguardar o
julgamento da Suprema Corte, nos autos do RE
(Tema 1.404),
1.537.165/SP
para que se examine a validade de provas decorrentes da produção de
RIF ́s pelo COAF, sem autorização judicial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

3. A questão em torno do compartilhamento dos RIF ́s foi expressamente
examinada pela Corte Especial do STJ, cabendo à parte, caso entenda
viável, suscitar novamente o tema em sede própria (alegações finais) e não
nesta etapa processual.
4. A suspensão determinada pelo Relator, nos autos do RE
não abrange as decisões que reconheceram a validade de
1.537.165/SP,
RIF ́s produzidos pelo COAF, por não implicarem risco de paralisação
ou prejuízo às investigações.
5. O aresto proferido pela Corte Especial, quando do recebimento da
denúncia, está em sintonia com a decisão prolatada pelo relator do RE
1.537.165/SP.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg na APn n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
1.076/DF,
julgado em
DJEN de
grifei.).
3/9/2025,
9/9/2025,

Ademais, não subsiste o argumento defensivo de que "a Sentença
Condenatório às folhas ((e-STJ Fl.3212)explicitamente dizendo que Tal Ação Penal
Partiu dos RIFs do Procedimento Administrativo n.o 11543.03787/2004-82
DECLARADO ILÍCITO PELO STJ em 2015, POR MEIO DO RHC
da SEXTA
41.931/ES
TURMA" (e-STJ fl. 4.125), pois, como bem constou do acórdão recorrido, "O Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC
se manifestou acerca da
41.931/ES,
declaração de nulidade das provas oriundas da quebra de sigilo bancário da Editora
Lineart Ltda. pela Receita Federal, no entanto a referida decisão não possui efeito erga
omnes, tal pronunciamento é relativo apenas à ação penal n° 0013903-
56.2008.8.08.0024 (024.080.139.033), diferentemente do parâmetro de comparação
citado pela defesa, que é o RE 601314, cuja decisão originou tese em Repercussão
Geral. Dessa forma, entendo que a tese da defesa manifesta mais contrariedade com a
decisão que lhe foi desfavorável do que conta com suporte jurídico que a sustente, pois
os fatos relativos ao julgamento citado pela defesa são diversos dos fatos do recurso
" (e-STJ fl. 3.714).
ora em julgamento
Em relação à tese de competência da justiça eleitoral, verifica-se que a
alegação de ofensa aos arts. 35, II, do Código Eleitoral; e 78, IV, do Código de
Processo Penal (e-STJ fl. 3.830) não foi devidamente debatida pelo Tribunal de
origem, malgrado a insurgência via aclaratórios, o que impede o Superior Tribunal de
Justiça de examinar o tema, porquanto não foi objeto de enfrentamento de forma
específica pela Corte de origem, carecendo, portanto, do devido prequestionamento.
Sendo assim, aplicável ao caso o disposto no enunciado 211 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é "inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo".
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NOVAS TESES TRAZIDAS
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
1. Este Tribunal Superior possui entendimento pacificado no sentido de que
a alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se
manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em
relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de
admissibilidade (
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
REsp 1.439.866/MG,
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
24/04/2014,
6/5/2014)
2. Os embargos de declaração interpostos após a formação do acórdão,
com o escopo de prequestionar tema não veiculado anteriormente no
processo, não caracterizam prequestionamento, mas pós-questionamento.
Incidência da Súmula no 211 do STJ (AgRg no Ag n.
Rel.
705.169/RJ,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
.
21/09/2009)
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator

AREsp 982.366/SP,
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
3/2018,
)
12/3/2018.
Ademais, entende "esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até
mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado
violação ao
do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao
do
art. 619
art. 1.022
CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado
e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a
" (AgRg no
instância inferior, se necessário, consoante preleciona o
do CPC
art. 1.025
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.669.113/MG,
DJe
.
19/4/2018,
11/5/2018)

Dosimetria da pena
Dando prosseguimento, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação
jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do
magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão, nesta instância extraordinária,
apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade,
constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos
autos.
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

A fixação das penas revela um labor regulado por princípios e regras
constitucionais e legais previstas nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal; 59 e 68
do CP; e 387 do CPP.
Nessa toada, para chegar a uma aplicação justa e equânime da lei penal, o
sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve ater-se às
singularidades do caso concreto, para entregar a devida e substancial prestação
jurisdicional.
A ponderação das oito circunstâncias judiciais contidas no
do CP não
art. 59
se resume a uma simples operação aritmética, uma conta matemática que fixa pesos
estratificados a cada uma delas. Tal ponderação enseja um verdadeiro processo que
impõe ao magistrado apontar, de forma motivada, as balizas para a fixação da pena-
base e aplicar a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato
delituoso.
BITTENCOURT, ao citar Aníbal Bruno, descreve as circunstâncias judiciais
como "condições acessórias, que acompanham o fato punível, mas não penetram na
sua estrutura conceitual e, assim, não se confundem com os seus elementos
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: parte geral, v.
constitutivos"
1., 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 550).
Nesse contexto, não há um critério matemático para a escolha das frações
de aumento em função da negativação dos vetores contidos no
do Código
art. 59
Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base,
dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do
caso concreto.
Assim, acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
aplicado critérios que atribuem a fração de
sobre o mínimo previsto para o delito
1/6
para cada circunstância desfavorável; a fração de
para cada circunstância
1/8
desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente
cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático,
sendo necessário apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos
concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de
legalidade ou proporcionalidade.
Ilustrativamente:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO
SUPERIOR A
MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES
1/6.
ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO
MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático
(fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de
frações de aumento para cada vetorial negativa:
a incidir sobre o
1/8,
intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal
incriminador (HC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
463.936/SP,
DJe
; ou
(HC n.
Ministro Felix Fischer, Quinta
14/9/2018)
1/6
475.360/SP,
Turma, DJe
; como também a fixação da pena-base sem a
3/12/2018)
adoção de nenhum critério matemático.[...] Não há falar em um critério
matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte,
mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância
ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida
mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
- (AgRg no HC n.
Ministro
(discricionariedade vinculada)
603.620/MS,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
6/10/2020,
- (AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha
9/10/2020)
558.538/DF,
Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
13/4/2021)
[...]
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
699.488/SC,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
14/12/2021,
17/12/2021,

No caso, assim consignou a Corte local, de forma fundamentada (e-STJ fls.
):
3.744/3.745
A culpabilidade extrapola a normalidade devido principalmente ao papel de
liderança e destaque dos apelantes, na condição de Presidente e de Diretor-
Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, o mais alto
cargo político e o mais alto cargo administrativo do poder legislativo
estadual, em comunhão de desígnios, desenvolveram um esquema
fraudulento de desvio de verbas públicas.
[...]
Os motivos do crime também merecem maior reprovabilidade, eis que os
recursos públicos desviados serviram para pagamento da campanha política
do apelado José Carlos Gratz, revelando nítida situação onde a corrupção
pode ter influência nefasta na manifestação de vontade do eleitor,
provocadas pelo abuso do poder econômico de dinheiro produto de
corrupção de funcionários públicos. Tal situação colaborou para a reeleição
do primeiro apelado ao cargo de deputado estadual, o que possibilitou por
via reflexa a manutenção do segundo condenado no elevado cargo de
Diretor-Geral.
[...]
As circunstâncias do crime também foram graves, já que o crime de
peculato- desvio foi executado através de sofisticado e elaborado esquema
de desvio de recursos públicos, para o qual foi necessária grande
mobilização da estrutura administrativa da Assembleia Legislativa.
[...]
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

As consequências também extrapolaram a normalidade do delito,
principalmente considerando a vultosa quantia, eis que houve o desvio do
total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que ultrapassa a quantia de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) se feita atualização monetária pelo IPCA,
que não foram restituídos ao Erário Público.
[...]
Portanto, diferente do consignado na sentença impugnada, verifiquei a
presença de quatro circunstâncias judiciais a serem consideradas
desfavoráveis, sendo elas a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do crime, devendo a pena-base ser majorada segundo o
critério adotado pelo Colendo STJ, de aumento na fração em
(um oitavo)
1/8
da diferença entre a pena mínima e máxima em abstrato, para circunstância
desvalorada.

Com efeito, a circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida
como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou
menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa
circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente
pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como
também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa,
sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o
" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo:
fato ocorreu
Saraiva, 2010, p. 273).
Na mesma linha de intelecção, os motivos do crime são as razões que
levam o agente à prática da conduta. Na lição da doutrina, "o motivo, cuja forma
dinâmica é o móvel, varia de indivíduo a indivíduo, de caso a caso, segundo o
interesse ou o sentimento. Tanto o dolo como a culpa se ligam à figura do crime em
abstrato, ao passo que o móvel muda incessantemente dentro de cada figura concreta
" (Roberto Lyra
Nucci,
de crime, sem afetar a existência legal da infração
apud
Guilherme de Souza,
16a ed. rev. atual e ampl. – Rio de
Código Penal Comentado –
Janeiro: Forense, 2016, p. 463).
De acordo com a orientação desta Corte Superior, as circunstâncias da
infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou
acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do
crime, é imperioso ao julgador apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do
crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da
consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos
indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.
Por fim, as consequências a serem consideradas para a fixação da
reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do
dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima ou
para a comunidade.
Não ficou evidenciada, portanto, erronia em relação à dosimetria.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55135328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:37
Código de Controle do Documento: e8706ffc-34de-4bb9-b9e2-94189f79b64a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0062188-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.864.421 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00185778220058080024 024050185776 185778220058080024 24050185776
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA
ADVOGADO
: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES030459
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS GRATZ
ADVOGADO
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES016203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: JOSÉ ALVES NETO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS GRATZ
ADVOGADO
: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES016203
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA
ADVOGADO
: TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES030459
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605155;0560113461@
2025/0062188-9 - AREsp 2864421 Petição : 2025/0097539-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:46
Código de Controle do Documento: 8DFCBD13-008A-4155-ADA3-CDC2B82B88C3